Tribunal: STJ
Processo: 5005343-87.2020.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232601 - SP(2025/0231707-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS PARA
COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO - SP258440
JOÃO VITOR KANUFRE XAVIER DA SILVEIRA - SP392379
MARIANA SANCHES MAIA - SP455515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
GATT.
CLÁUSULA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
TRATAMENTO NACIONAL. NÃO ABRANGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado segundo o qual,
a Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não abrange a COFINS-Importação.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f89073b0-ecd6-4c99-862b-abc408392234

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232601 - SP(2025/0231707-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS PARA
COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO - SP258440
JOÃO VITOR KANUFRE XAVIER DA SILVEIRA - SP392379
MARIANA SANCHES MAIA - SP455515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
GATT.
CLÁUSULA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
TRATAMENTO NACIONAL. NÃO ABRANGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado segundo o qual,
a Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não abrange a COFINS-Importação.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de omissão e no acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a manutenção das alíquotas
majoradas, após o
promove discriminação fiscal contra produtos
Tema 69/STF,
importados ou produzidos com insumos importados.
Defende que a majoração das alíquotas das contribuições do PIS/COFINS-
Importação, regulamentada pela
que havia sido justificada na
Lei n. 13.137/2015,
suposta readequação da tributação entre produtos nacionais e importados, restou
evidentemente insubsistente diante do superveniente julgamento do Tema 69 da
Repercussão Geral.
Argumenta que os precedentes citados na decisão agravada tratam do
adicional da COFINS-Importação, enquanto o caso dos autos versa sobre majoração
geral das alíquotas do
por MP
PIS/COFINS-Importação
668/2015.
Documento eletrônico VDA54109260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: 9f270af5-a39d-449d-8efc-d0dafc67b71d

Afirma que a jurisprudência citada em torno da inaplicabilidade do GATT
sobre a majoração de alíquotas
é consequência de um
PIS/COFINS-Importação
arrastamento de um entendimento aplicado antes do Tema 69. Por consequência, há
uma mudança de panorama fático que permite alterar a jurisprudência desta E. Corte
para se aplicar o GATT em função dos efeitos julgado que excluiu o ICMS da base de
cálculo do
incidente nas operações internas.
PIS/COFINS
Aponta a ilegalidade superveniente da
(MP
)
Lei n. 13.137/2015
668/2015
quanto à majoração das alíquotas do
por violação ao GATT e
PIS/COFINS-Importação,
ao
do CTN.
art. 98
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 668e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da cobrança do
com as
PIS/COFINS-Importação
alíquotas majoradas instituídas pela Medida Provisória n.
posteriormente
668/2015,
convertida na Lei n. 13.137/2015.
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que o óbice relativo à ausência de
omissão não foi combatido nas razões do presente recurso.
Passo ao exame da questão remanescente.
A Agravante sustenta, em síntese, que a majoração das alíquotas do
pela
viola o princípio da não discriminação
PIS/COFINS-Importação
Lei n. 13.137/2015
previsto no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n.
em afronta ao
do
1.355/1994,
art. 98
CTN.
No caso, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte
segundo o qual a Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não abrange a
COFINS-Importação.
Espelhando tal compreensão:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
GATT. CLÁUSULA DE
SÚMULA N. 518/STJ.
OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL COFINS-IMPORTAÇÃO.
NÃO ABRANGÊNCIA. REPRISTINAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA54109260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: 9f270af5-a39d-449d-8efc-d0dafc67b71d

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
ARGUMENTOS
RECURSAIS
DEFICIENTES.
APLICAÇÃO DA
MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido
estrito não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos
administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do
Superior Tribunal de Justiça.
III - Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado
segundo o qual, a Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional não
abrange a COFINS-Importação.
IV - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão
sustentado em fundamento constitucional, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
V - Acerca do aproveitamento de créditos e da restituição administrativa, os
argumentos do recurso especial não demonstram, efetivamente, nenhuma
violação a dispositivo de lei federal. Quando os argumentos recursais são
genéricos, sem a comprovação efetiva da contrariedade à lei federal,
aplicase a recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284, do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.095.003/SP,
julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
19/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
OFENSA.
INEXISTÊNCIA.
COFINS-
IMPORTAÇÃO.
ADICIONAL
DE
ALÍQUOTA.
AERONAVES.
LEGALIDADE. GATT. CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
1. A possibilidade de recurso contra decisão monocrática afasta a alegação
de violação do princípio da colegialidade.
2. Esta Corte possui entendimento de que o adicional de 1% da alíquota de
Cofins-Importação, previsto no § 21 do
o da
,
art. 8
Lei n. 10.865/2004
acrescentou um ponto percentual sobre todas as alíquotas da Cofins-
Importação de que trata o referido dispositivo legal, bem como que a
cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional prevista no GATT não
abrange a referida contribuição.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.860.343/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
24/8/2022)

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a compreensão adotada pelo
Tribunal a quo está em sintonia com o posicionamento deste Superior Tribunal, não
merecendo reforma.
Documento eletrônico VDA54109260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: 9f270af5-a39d-449d-8efc-d0dafc67b71d

Em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são
insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:01
Código de Controle do Documento: 9f270af5-a39d-449d-8efc-d0dafc67b71d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.601 / SP
Número Registro: 2025/0231707-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053438720204036104
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS PARA
COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO - SP258440
JOÃO VITOR KANUFRE XAVIER DA SILVEIRA - SP392379
MARIANA SANCHES MAIA - SP455515
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROVITAL DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS PARA
COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DE ARRUDA NAVARRO - SP258440
JOÃO VITOR KANUFRE XAVIER DA SILVEIRA - SP392379
MARIANA SANCHES MAIA - SP455515
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55099932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 3a81b59f-01b7-42c1-abf6-1e90366e3861

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:46
Código de Controle do Documento: 3a81b59f-01b7-42c1-abf6-1e90366e3861